Tribunal: STF
Processo: HC 99887
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  




Habeas corpus. Processual penal. Crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico e formação de quadrilha armada. Impetração indeferida liminarmente no Superior Tribunal Justiça. Alegado vício na quesitação submetida ao Conselho de Sentença. Reiteração. Decisão em sintonia com a jurisprudência da Corte. Precedentes. Excesso de prazo. Tema não submetido ao crivo daquela Corte de Justiça. Impossibilidade de conhecimento por este Supremo Tribunal. Supressão de instância. Precedentes.  




1. Inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, que negou seguimento ao writ por tratar-se de reiteração. 




2. Não tendo sido submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça a alegação de excesso de prazo, não pode esta Suprema Corte, de forma originária, analisar a questão, sob pena de supressão de instância e grave violação às regras de competência. 




3. Habeas corpus indeferido.